Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-12.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000598-12.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA HELENA VIEIRA MENDES, LUCIA LENE CAMPOS LIRA, LUCIA MARIA EDWARDS, LUCIA RODRIGUES DE SOUSA, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS, LUZIA DE GODOY BARROS, LUZIO GOMES RABELO, MADALENA MARIA DE MORAIS BONFIM RABELO, MANOEL DE JESUS BARROS, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, MARA CRISTINA DA SILVA, MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ARAUJO, MARCOS GENIL RANGEL DE ALMEIDA, MARCOS MARLON REIS, MARGARETH DE JESUS GONCALVES, MARIA ALICE DOS REIS SILVA, MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO, MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS, MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES, MARIA APARECIDA SAMPAIO MATOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 51098836, o causídico CLÓVIS FELIX CURADO JR. (OAB/DF 15.150) substabelece, com reserva, em favor de INÁCIO PAL LINS NETO (OAB/DF 39.603), LISBETH VIDAL DE NEGREIROS BASTOS (OAB/DF 13.810) e INOILSON QUEIROZ (OAB/DF 25.387), os poderes que lhes foram sido outorgados pela parte MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO. Também requer que todas as publicações/intimações sejam feitas, exclusivamente, em seu nome e no da advogada REBEKA VILLA VERDE FUTURO (OAB/SC 5179). À Secretaria para que promova as anotações e comunicações necessárias ao cadastro dos novos patronos, inclusive para citações e intimações em nome da requerente identificada. Após, cumpra-se o determinado no ID 41209824. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador